Tribunal: STF
Processo: ARE 1392104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. PEDIDO ESPECÍFICO.



    CABÍVEL A VIA ELEITA - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PARA ESPECÍFICA FINALIDADE DE VER RECONHECIDO DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO À EXCLUSÃO DE COBRANÇA DE ICMS SOBRE REMESSA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM BASE NOS ARTIGOS 5º, LXIX, CF, E 1º, CAPUT, LEI Nº 12.016/2009.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ARTIGO 155, II, CF/88. LEI COMPLEMENTAR E SEU ALCANCE. ARTIGO 155, § 2º, XII, CF/88. DESLOCAMENTO FÍSICO ENTRE ESTABELECIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA. COMPREENSÃO DO ARTIGO 12, I, LC Nº 87/96. SÚMULA 166, STJ.



    O ICMS INCIDE SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, ARTIGO 155, II, CF/88, NÃO AUTORIZANDO A CARTA MAIOR, EM SEU ARTIGO 155, § 2º, XII, E ALÍNEAS, A CRIAÇÃO DE NOVAS HIPÓTESES DE FATO GERADOR. ASSIM, O MERO DESLOCAMENTO FÍSICO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA NÃO CORRESPONDE À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, MAS APENAS MUTAÇÃO ESPACIAL, CONCEITO INTEIRAMENTE DISTINTO DAQUELE, QUE SUPÕE MIGRAÇÃO PATRIMONIAL. O ARTIGO 12, I, LC Nº 87/96 NÃO ALTEROU, ATÉ POR NÃO PODER, CONCEITO CONSTITUCIONAL, DESCABENDO DAR-LHE INTERPRETAÇÃO OFENSIVA À LEI MAIOR, TAL COMO DEFINIDO NA SÚMULA 166, STJ.



    ENTRETANTO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A PROVA DOCUMENTAL NÃO PERMITE DEFINIÇÃO QUANTO A SE ESTAR DIANTE DE MERO DESLOCAMENTO FÍSICO RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS A QUE SE REFEREM AS NOTAS FISCAIS ANEXADAS COM A IMPETRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO RESULTA ELUCIDADA A QUESTÃO ATINENTE AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS NO ESTADO DO CEARÁ.



    APELO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A não-cumulatividade operacionaliza-se através do sistema de crédito e débito, fazendo com que o tributo recaia sobre a diferença ou o incremento entre a entrada e a saída.



    Neste contexto, tem-se que a impetrante, no seu estabelecimento localizado em Goiás, relativamente ao ICMS destacado nas notas fiscais que instruem a inicial, já se compensou do tributo quando da entrada das mercadorias oriundas do Rio Grande do Sul.



    Assim, de rigor, não há qualquer prova de que o contribuinte suportou o encargo do valor do ICMS destacado nas mercadorias transferidas já que operou a compensação quando da entrada no estabelecimento localizado no Estado do Ceará.



    Importante registrar que o pagamento do ICMS se dá por período e as obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação com créditos do próprio imposto, de conformidade com o art. 19 da Lei n. 8.820/1989 e art. 24, inciso I, da Lei Complementar n. 87/1996.



    No caso, não há pagamento individual do ICMS destacado em cada nota fiscal extraída. As notas fiscais juntadas aos autos, não são comprovantes de pagamento do tributo, apenas destaque do valor a ser lançado na conta gráfica fiscal do contribuinte.



    Em razão disto, não se vislumbra liquidez no direito invocado na inicial para fundamentar o mandamus objetivando a restituição ou compensação de ICMS, alegadamente pago a maior.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente